Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716384-51.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NEIDE DANTAS DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se a parte apelada para, caso queira, se manifestar acerca da oposição de recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o e § 2o, CPC1). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora ______________________________ 1 Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...). § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.